Tribunal: TJDFT
Processo: 0746716-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746716-98.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALTER GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de apelação criminal, com pedido de antecipação de tutela, interposta por VALTER GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR contra a decisão de Id. 76474805, proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de restituição do veículo FORD/RANGER, placa QAX-5195/DF, apreendido no bojo do Processo n. 0733684-26.2025.8.07.0001, apreendido por suposto envolvimento com o crime de tráfico de drogas, nos seguintes termos (ID 76474805): “(...)O pedido de restituição do veículo, ainda que na condição de fiel depositário, não merece acolhimento no presente momento processual. Conforme se extrai dos autos do processo principal, em especial da denúncia oferecida pelo Ministério Público, o veículo FORD/RANGER, de propriedade do requerente, era utilizado pelo réu MICHAEL HOSSOE DANTAS para o transporte de drogas, indicando a sua vinculação com a prática delitiva investigada. A investigação que culminou na prisão em flagrante dos réus e na apreensão do referido bem apurou que MICHAEL HOSSOE DANTAS e DANILO HERMANN LANG MAIA DOS SANTOS associaram-se de forma estável e permanente para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Segundo a denúncia, o veículo era peça relevante na logística do transporte dos entorpecentes. Nesse contexto, a manutenção da apreensão do veículo é medida que se impõe, uma vez que o bem ainda interessa ao deslinde da causa, seja como elemento de prova, seja pela possibilidade de decretação de seu perdimento em favor da União, caso reste comprovada a sua utilização para a prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do que dispõem o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e o artigo 63 da Lei no 11.343/06. Ademais, o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que "antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo". No caso em tela, a completa instrução processual é indispensável para que se possa deliberar com segurança sobre a destinação final do bem e aferir, de forma definitiva, o seu eventual vínculo com a atividade criminosa. Deste modo, a nomeação do requerente como fiel depositário, embora seja medida que vise a conservação do bem, não merece acolhimento. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de restituição do veículo FORD/RANGER, placa QAX-5195/DF, formulado por VALTER GONZAGA DE CARVALHO JÚNIOR, na condição de depositário fiel, por entender que o bem ainda constitui elemento de prova e interessa ao regular desenvolvimento do feito.” No recurso (id. 76475509), o apelante requer a restituição de veículo, alegando ser seu legítimo proprietário e fiel depositário, tendo adquirido o bem por meios lícitos e sendo essencial às atividades do Restaurante Villa Copacabana, do qual é dono. Afirma ser terceiro de boa-fé, que o carro era usado por funcionários para compras em atacadistas e fornecedores, e nega qualquer envolvimento ou conhecimento de uso ilícito do veículo por parte do gerente comercial Michael Hossoe. O automóvel foi financiado junto à Omni por R$ 180.828,96, em 48 parcelas de R$ 3.767,27. Apresenta apólices de seguro e assistência veicular como prova de zelo. Ressalta que o carro foi inspecionado pela polícia sem constatação de ilícitos, e que o Ministério Público não solicitou diligências sobre o bem, apenas sobre celulares dos investigados. Com esses argumentos, pede liminarmente a antecipação de tutela, diante da probabilidade do provimento do recurso (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), para que o recorrente seja nomeado fiel depositário, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a confirmação da liminar para prover o recurso. Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau pelo conhecimento e provimento do recurso, para fins de nomeação do recorrente como depositário fiel do veículo apreendido, mediante assinatura do termo legal correspondente e sujeição às obrigações previstas na legislação (id. 76475513). Parecer da Procuradoria de justiça pelo conhecimento e provimento do recurso com o fim de nomear Valter Gonzaga de Carvalho Júnior como fiel depositário do veículo apreendido, mediante assinatura do termo legal correspondente e sujeição às obrigações previstas na legislação processual penal. (id. 77043231). É o relatório. Decido. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC), aplicada ao presente caso subsidiariamente, por força do artigo 3o do Código de Processo Penal, o qual dispõe que “a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. Isto porque, a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, uma vez que, a nomeação de depositário fiel, ainda mais antes da prolação da sentença, a princípio, não se mostra cabível se houver dúvida acerca da vinculação do bem em relação ao crime, principalmente quando se sabe que a apreensão de referido objeto é exatamente no sentido de resguardá-lo para a produção de provas e para eventual decretação de seu perdimento. Neste sentido, confira-se recentes julgados deste Colendo Tribunal: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERESSE NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em investigação por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais. Apelante alega ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do veículo, sustentando ausência de vínculo com os fatos investigados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir se o veículo apreendido pode ser restituído ao requerente antes do trânsito em julgado da ação penal, considerando a alegação de boa-fé e ausência de vínculo com os crimes investigados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas em contexto delitivo, enquanto interessarem à persecução penal, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final. 4.Em se tratando de crimes previstos na Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), a destinação de veículos e outros instrumentos utilizados para a prática delitiva é matéria a ser decidida pelo juiz na sentença de mérito, que deliberará sobre o perdimento do bem em favor da União, nos termos dos artigos 62 e 63 do referido diploma legal. 5.O contexto da apreensão, no caso, revela que o veículo foi encontrado na posse de investigado por integrar sofisticada organização criminosa, havendo indícios de seu emprego na logística do tráfico. Tal circunstância, por si só, justifica a manutenção da constrição do bem, pois este se mostra relevante para a completa apuração da dinâmica delitiva e da eventual participação de todos os envolvidos. 6.A simples alegação de propriedade e de boa-fé por parte do terceiro não é suficiente para afastar a necessidade da apreensão, cabendo ao requerente o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que não tinha ciência da utilização ilícita do bem, nem concorreu, ainda que por culpa, para o fato. A análise aprofundada de tal alegação é reservada ao juízo de mérito da ação penal principal, após encerrada a instrução probatória, respeitado o contraditório. 7.Não há que falar em nomeação do requerente como fiel depositário, uma vez que a medida se contrapõe à finalidade da apreensão, que é a de resguardar o bem para a produção de provas e para eventual decretação de perdimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2040782, 0729269-97.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 13/09/2025.) (Grifo nosso). EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DÚVIDA SOBRE O DIREITO. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO EM VIRTUDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação defensiva contra decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido sob o fundamento de que o bem interessa ao processo de origem e tem vinculação a pessoas investigadas pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante, suposta terceira de boa-fé, faz jus à restituição do bem apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O artigo 118 do Código de Processo Penal determina que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença. O artigo 120, caput, do mesmo diploma discorre que "a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante". 4. A seu turno, a conjugação das normas legais trazidas do artigo 60 ao artigo 63 da Lei n. 11.343/06 com o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, permite afirmar que os veículos apreendidos por ocasião do tráfico ilícito de entorpecentes estão sujeitos ao perdimento, quando da prolação de sentença condenatória. 5. Estando a ação penal originária ainda em curso, e não tendo sido proferida sentença, havendo dúvidas do direito do suposto proprietário frente ao real interesse do bem ao processo e a possibilidade concreta de perdimento em caso de decisão condenatória, inviável a restituição, bem como a nomeação provisória de terceiro a título de fiel depositário. IV. CONCLUSÃO. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 2039192, 0716790-72.2025.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) (grifo nosso). APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM APURAÇÃO NA AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente e ao desinteresse processual na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, na forma do art. 91, II, do CP e dos arts. 118 e 120 do CPP, requisitos esses que devem ser analisados cumulativamente. 2. É descabida a restituição de coisa apreendida se não estiver cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática do crime de tráfico de drogas. 3. Diante do contexto delineado, a restituição provisória do veículo reclamado, com a nomeação do apelante como fiel depositário, não é recomendada, devendo aguardar a prolação da sentença da ação penal. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1984082, 0749530-20.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (grifo nosso). De mais a mais, importante lembrar que o pedido em sede de liminar acaba por se confundir com o próprio mérito do recurso, o que, nesse momento deve ser melhor apreciado quando do julgamento do mérito do recurso. Diante destas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Intimem-se. Aguarde-se o feito na pauta de sessão de julgamento já designada. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora